Tribunal: STF
Processo: HC 242603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O impetrante apresenta a Petição/STF nº 103056/2024, protocolada em 21/8/24. (edoc. 13)



    Em suas razões, o impetrante alega que a decisão que concedeu a ordem de ofício, para determinar a realização de nova dosimetria da pena com a aplicação “da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em fração a ser fixada pelo juízo de primeiro grau, readequando-se, se for caso, o regime inicial de cumprimento da pena” anda não foi cumprida. 



    Nesses termos, pede que seja feita a readequação da pena ou expedição de novo ofício ao Juízo a quo. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com efeito, não ficou comprovado o descumprimento da decisão pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cascavel/PR.



    A documentação acostada aos autos pelo peticionante apenas demonstra que o juiz determinou a conclusão do processo para sentença (edoc. 14, p. 39).



    Embora o processo esteja concluso desde 27/6/2024, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Comarca, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Juízo leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos da 4ª Vara Criminal de Cascavel/PR.



    Ante o exposto, nada há a deferir quanto ao pedido.



    Voltem os autos ao arquivo.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente